Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO ACÓRDÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré/recorrente contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que recebeu o recurso inominado e o negou provimento para manter a sentença que declarou a inexistência da dívida inscrita sob o n. 50223654280 e determinar o cancelamento do protesto decorrente do suposto débito. Em suas razões, sustenta que há omissão no decisum, pois teria seria necessária a manifestação sobre o art. 11, §7o, da LC 87/96 que estabelece a competência do Estado de destino físico das mercadorias para recolher o DIFAL somente para os fatos gerados ocorridos após janeiro/2022.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

III. Não se evidencia o vício alegado. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de contradição, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

IV. Em que pese os argumentos esboçados pelo embargante, os motivos de decidir estão declinados no acórdão embargado de forma clara e concisa quanto aos fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.

V. Em reforço, em caso análogo, cita-se o seguinte precedente da Segunda Turma Recursal: (...) II. Tratando-se de mercadoria ou bem, considera-se como local da operação, o do estabelecimento em que se encontrem, no momento da ocorrência do fato gerador (Lei Complementar n. 87/1996, art. 11, inciso I, alínea "a"). III. A ocorrência do fato gerador do imposto se dá quando é fornecida a alimentação pelo estabelecimento (Lei Complementar n. 87/1996, art. 12, inciso II c/c Lei Distrital no 1.254/96, art. 5°, inciso VI). IV. O fato gerador do ICMS ocorreu com a disponibilização de alimentos pelo hotel localizado no Estado de São Paulo - SP, local da operação (fato gerador), circunstância a definir o sujeito ativo do imposto. Portanto, não há de se cogitar em diferença de alíquotas em favor do apelante. V. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1843409, 07043549820238070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024.)

VI. Portanto, em que pese a argumentação do Embargante, do art. 12, II c/c art. 5o, inciso VI, do Lei Distrital n. 1.254/96, extrai-se que o fato gerador do imposto é o momento do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias pela empresa embargada localizada no Estado de São Paulo. Com efeito, em verdade, o embargante busca a reforma total do acórdão embargado, pretensão que se mostra inadequada pela via eleita. Assim, não merece reparos o acórdão.

VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.